Tribunal: TJES
Processo: 5001107-75.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-75.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INFRATEC MANUTENCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR MENOR DE IDADE. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. PAGAMENTO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO CREDOR. MANUTENÇÃO DA MORA. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA PARA A GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude de inadimplemento contratual. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ter sido a notificação recebida por menor impúbere, além de alegar comportamento contraditório do banco após suposto pagamento de boleto que, posteriormente, revelou-se fruto de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor, mas assinada por menor de idade, é válida para fins de constituição em mora; (ii) determinar se o pagamento efetuado a terceiro estranho à lide, mediante fraude, possui o condão de afastar a mora e configurar comportamento contraditório da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora em alienação fiduciária prescinde da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento, bastando o envio e a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, ainda que subscrita por terceiros ou descendentes. 4. O recebimento da correspondência no domicílio eleito atinge a finalidade do ato ao dar ciência ao devedor sobre o débito, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica das relações contratuais. 5. O pagamento realizado a terceiro não ratificado pelo credor e que não reverteu em seu proveito é ineficaz para extinguir a obrigação, recaindo sobre o devedor o ônus por falta de cautela ao ser vítima de fraude. 6. A inexistência de prova de acordo firmado entre as partes afasta a tese de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da instituição financeira. 7. A alegação de essencialidade do bem para a atividade laboral não impede a execução da garantia real fiduciária prevista em legislação especial, sob pena de esvaziamento do instituto do crédito garantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor é válida para a constituição em mora, independentemente de quem receba ou assine o aviso de recebimento, inclusive menores de idade. 2. O pagamento em favor de terceiros não exonera o devedor nem afasta a mora, salvo se comprovada a participação ou proveito do credor. 3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário à busca e apreensão diante da mora comprovada.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CC, arts. 308 e 422; CPC, art. 240.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951324/SP); STJ, Tema Repetitivo 722 (REsp 1418593/MS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INFRATEC MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese: (i) que a mora invocada pela instituição financeira agravada não restou regularmente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial que visa cientificar a parte devedora foi recebida por menor impúbere, absolutamente incapaz para os atos da vida civil, o que compromete a validade e eficácia da comunicação e, por conseguinte, da mora; (ii) que, posteriormente à suposta constituição em mora, a agravante foi induzida por preposto da agravada a realizar o pagamento das parcelas inadimplidas, mediante a promessa de quitação do débito e encerramento da ação, promessa esta descumprida, revelando comportamento contraditório, prática abusiva e má-fé por parte do banco agravado; (iii) que, tendo em vista o pagamento realizado e a ausência de regular constituição em mora, a medida de busca e apreensão revela-se desproporcional, especialmente porque o veículo apreendido é essencial à atividade laboral da empresa agravante, de modo que sua expropriação prejudica sobremaneira suas funções operacionais. Pugna pela reforma integral da decisão agravada, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão, declarando-se a nulidade da notificação extrajudicial e dos atos subsequentes.

Decisão no evento 16374866 que indeferiu o pretendido efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, o agravado sustenta (i) a validade da notificação extrajudicial, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1132 do STJ, bastando o envio ao endereço contratual, independentemente de quem receba o aviso; (ii) que a citação válida supre qualquer irregularidade na notificação prévia, nos termos do artigo 240 do CPC; (iii) a inexistência de responsabilidade bancária por fraude, imputando à agravante culpa exclusiva por realizar pagamento em favor de terceiros estranhos à lide ("golpe do boleto falso"), sem a devida cautela conferida pelo site oficial da instituição ; e, por fim, (iv) a ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme exigido pelo Tema 722 do STJ e pela Lei nº 10.931/04.

Na instância originária,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
INFRATEC MANUTENCOES E SERVICOS LTDA
, objetivando a retomada de posse direta do veículo FIAT TORO RANCH AWD, ano 2024/2025, alienado fiduciariamente, sob a alegação de inadimplemento das prestações pactuadas. O juízo singular deferiu a medida liminar, motivando a interposição do presente recurso.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à validade da constituição em mora da devedora, em face de notificação entregue a menor impúbere, bem como à ocorrência de comportamento contraditório da instituição financeira agravada diante de suposto pagamento realizado pela agravante para quitação do débito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a irresignação recursal não merece prosperar.

No que tange à higidez da notificação extrajudicial, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1132, firmou o entendimento de que: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe textualmente:
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Portanto, o fato de a notificação ter sido subscrita por descendente menor da representante da empresa não macula o ato, uma vez que o documento foi efetivamente entregue no domicílio contratual eleito pelas partes. Admitir o contrário geraria insegurança jurídica e premiaria a esquiva do devedor, ferindo o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Pontua-se que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço fornecido pela agravante quando da celebração do contrato (ID 64990150 do processo de referência), e, em que pese constar do aviso de recebimento a assinatura de uma menor, é inquestionável o seu recebimento pela pessoa jurídica devedora, que inclusive menciona tentativa de solução de composição amigável.

Tal como assentado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a narrativa da agravante não deixa dúvidas de que a notificação atingiu sua finalidade, dando ciência à devedora acerca da mora, da necessidade de efetuar o pagamento em aberto, inclusive sobre pena de vencimento antecipado das prestações vincendas, tornando imediatamente executável a garantia constituída (ID 64990151 do processo de referência).

Quanto à apontada conduta contraditória do agravado, tal como já observado nestes autos, não está comprovado nenhum acordo firmado entre as partes e a própria agravante reconhece no recurso que foi vítima de um golpe (fl. 07).

A responsabilidade, nestes casos, recai sobre a própria devedora que, ao descurar do dever de cautela, efetua o pagamento sem conferir a autenticidade dos dados do beneficiário, incidindo a regra do artigo 308 do Código Civil:
"
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
".

Não tendo o valor ingressado nos cofres da instituição financeira, a mora persiste incólume. Ademais, a tese de purgação parcial da mora colide com o entendimento firmado no Tema 722 do STJ, que exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias após a execução da liminar para a restituição do bem, o que não ocorreu na espécie.

Por fim, a alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial não possui o condão de afastar a eficácia da garantia real fiduciária, sob pena de esvaziamento do instituto jurídico que visa conferir celeridade e segurança ao crédito bancário.

O banco autor/agravado reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69, inexistindo razão para reformar a decisão agravada.

Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.